Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APELAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENOS PRESTADOS EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150. ADEQUAÇÃO PELO STF. CONDENAÇÃO QUE NÃO É DISTANCIADA NO TEMPO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. ACRÉSCIMO PENAL DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO CONSTANTE DA DENÚNCIA. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na ausência de violência física ou vestígios do autor do estupro de vulnerável, não há que se exigir a constatação de vestígios nos exames periciais pra fins de prova da materialidade. 1.1. A palavra da vítima, aliada aos demais depoimentos prestados em juízo, durante a instrução, são suficientes para apontar a certeza necessária para a condenação criminal.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Embargos de Declaração no RE 593818, adequou a tese 150, que passou a ter a conter a seguinte orientação: ‘Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal’. 2.1. No caso dos autos, embora o crime que ensejou a consideração dos maus antecedentes tenha sido praticado em 2007, somente houve o trânsito em julgado definitivo em no ano de 2013 e extinta a pena em 2014. Portanto, no caso dos autos, reputa-se adequado manter a valoração negativa dos antecedentes penais, para fins de prevenção e repressão do crime, impondo-se a manutenção da sentença nesse ponto
3. Na fixação da pena-base, conquanto não se tenha um parâmetro legal, a jurisprudência majoritária deste Tribunal entende como adequado, proporcional e razoável o coeficiente de 1/8, sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime. Pena redimensionada.
4. Constando da denúncia pedido de indenização pelo dano moral infligido à vítima de crime sexual, estará assegurado ao réu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 4.1. Verificado que a indenização fixada na sentença é adequada, proporcional e está de acordo com as condições socioeconômicas da vítima e do ofensor, não há que se proceder à sua redução em grau de recurso.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.